Tribunal: TJSP
Processo: 2062511-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000278391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2062511-05.2020.8.26.0000, da Comarca Diadema, em que são
agravantes AILTO LEITE DOS SANTOS e MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO
SANTOS, são agravados NELSON GOMES DA SILVA, NILSA DOS SANTOS
SILVA, MARISA GOMES BIACHINI e MARINA GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 23 de abril de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2062511-05.2020.8.26.0000
Voto no 25.077
Agravo de Instrumento No 2062511-05.2020.8.26.0000 Comarca: Diadema
Agravantes: Ailto Leite dos santos e Maria das Graças de Araujo Santos
Agravados: Nelson Gomes da Silva, Nilsa dos Santos Silva, Marisa Gomes Biachini e
Marina Gomes dos Santos
Juíza originária: Erika Diniz
Voto no 25.077
Agravo
de
instrumento.
Usucapião.
Justiça
gratuita
indeferida aos Autores. Não comprovação da hipótese de
necessidade. Declaração que não basta por si só. Elementos
do processo que não corroboram a alegação de
hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso não provido, com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado em ação de
usucapião, contra a r. decisão de pág. 110 do processo originário, em que a MM Juíza
indeferiu os benefícios da Justiça gratuita aos Autores e determinou o recolhimento das
custas processuais devidas, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento da inicial.
Insurgem-se os Autores, ora Agravantes, em síntese, para
que lhes seja concedida a gratuidade processual, pois não possuem condições de arcar
com as custas e despesas processuais, sem comprometimento de seu sustento e de suas
famílias. Afirmam que a MM. Juíza indeferiu os benefícios da Justiça gratuita, por
considerar que possuem condições econômicas que lhes permita pagar as despesas
processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, pois possuem bem imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2062511-05.2020.8.26.0000
Voto no 25.077
aplicações, além de não terem mencionado as circunstâncias que os impedem de arcar
com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Todavia, merece
reforma a decisão, uma vez que para concessão dos benefícios da Justiça gratuita não se
mostra necessário caráter de miserabilidade dos requerentes. Referem ser pessoas
idosas, o Agravante Ailton com 64 anos de idade e Maria das Graças com 61, ambos
aposentados e sem nenhuma outra fonte de renda. Salientam que o patrimônio alcançado
pelo casal é fruto de uma vida inteira de trabalho, a fim de garantir uma velhice com um
pouco mais de estabilidade, pois o valor mensal recebido com as aposentadorias não é
suficiente para pagamento de convênio médico, remédios, alimentação e todas as
despesas da vida. Desse modo, a r. decisão atacada não verificou o disposto no
parágrafo 3o do artigo 99 do CPC. Observam que a MM. Juíza indeferiu as benesses da
Justiça gratuita de plano, sem que houvesse nenhum elemento no processo que pudesse
evidenciar qualquer eventual ausência de pressuposto legal para sua concessão.
Mencionam que a r. decisão ignora a presunção relativa à veracidade da alegação da
insuficiência deduzida por pessoa natural. Argumentam que o indeferimento dos
benefícios da gratuidade é um óbice ao acesso ao Justiça, uma vez que impõe barreiras
injustificadas que dificultam claramente esse acesso e viola preceitos constitucionais,
nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que a r. decisão
agravada está em manifesto confronto com a jurisprudência pacifica do C. Superior
Tribunal de Justiça, que somente permite o afastamento da presunção de necessidade
extraída declaração de pobreza mediante elementos concretos. Em sentido contrário,
inexistente no caso, é de ser dado provimento ao presente recurso de Agravo de
Instrumento.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em
discussão se refere à Justiça gratuita.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, com vistas a
evitar a extinção do processo antes da apreciação pelo Colegiado. Dispensado o
cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2062511-05.2020.8.26.0000
Voto no 25.077
É o relatório.
Conheço do recurso, embora ausente de preparo, pois o
tema em discussão é exatamente o benefício da Justiça gratuita.
Decidiu bem a douta Magistrada a quo ao indeferir o
benefício da Justiça gratuita.
Nos termos da Constituição Federal, a Justiça gratuita será
prestada aos que comprovarem a insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV).
Portanto, cabe à parte provar a alegada difícil situação financeira. Desse modo, o Juiz
deve examinar o caso concreto de molde a conceder o benefício àquele que demonstrar
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios (artigo 98 do CPC).
Veja-se, a propósito do tema, o ensinamento de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “in verbis”: "o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 8a ed., RT, p.1582).
Cabe ressaltar que a Agravante Maria das Graças junta
declaração de Imposto de Renda (págs. 11/14 e 96/108 do processo originário) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2062511-05.2020.8.26.0000
Voto no 25.077
comprovante de Rendimento Pagos e de Retenção de Imposto de Renda (págs. 15/17 do
processo originário), além de demonstrativo de pagamento no valor de R$ 2.390,44
(págs. 88/90 do processo originário) que, embora indiquem rendimentos inferiores a
quatro salários mínimos, demonstram que a Agravante possui conta poupança com
saldo de R$ 79.607,00 e aplicação em LCI, no valor de R$ 100.00,00, com total de bens
no valor de R$ 196.794,68. Do mesmo modo, o Agravante Ailton junta Histórico de
Crédito do INSS, no valor mensal de R$ 2.396,23 (págs. 21/24 do processo originário) e
declaração de Imposto de Renda, com renda anual de R$ 19.133,49. Contudo, possui
conta poupança com saldo aproximado de R$ 82.000,00 (pág. 81 do processo
originário), em razão do que não é mesmo o caso de serem deferidos os benefícios da
Justiça gratuita, uma vez que a renda conjunta certamente não os caracteriza como
hipossuficientes. Assinale-se que a Defensoria Pública entende por hipossuficiente
aquele que percebe até três salários mínimos mensais, mas aqui não pode ser
considerada apenas a renda mensal, mas também o patrimônio.
Conforme enunciou a MM Juíza “a quo”:
“A análise da declaração de imposto de renda exercício
de 2019, os rendimentos auferidos totalizaram R$ 28.435,50 e o total de bens
somam R$ 272.799,33. Diante disso, a conclusão que se impõe é a de que ainda
que a situação dos requerentes não possa ser considerada como de
miserabilidade, dúvida não há de que não estão em situação econômica que lhe
permita pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da
família, os autores possui bem imóvel, aplicações, além de sequer ter mencionado
as circunstâncias que a impedem de arcar com as custas processuais em prejuízo
de seu próprio sustento” (pág. 110 do processo originário).
Não era mesmo o caso de determinação de juntada de
novos documentos, pois aqueles apresentados já se mostraram suficientes a afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2062511-05.2020.8.26.0000
Voto no 25.077
alegação de hipossuficiência, que, uma vez não caracterizada, implica em que a r.
decisão agravada deva ser mantida, com determinação de que as custas de preparo deste
Agravo deverão ser recolhidas junto ao Juízo de origem.
Importante assinalar que o serviço judicial sempre tem
custo e, na hipótese de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, esse custo será
suportado: a) por todos os contribuintes de impostos estaduais do Estado de São Paulo,
pois o orçamento da Justiça Comum Estadual decorre de repasse de valores, formados
por impostos, do Governo do Estado de São Paulo; b) por todos os demandantes que
pagam a taxa judiciária, nas ações em trâmite da Justiça Comum Estadual, pois 30%
desse tributo é repassado ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para integrar o
“Fundo Especial de Despesa”.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
João Pazine Neto
Relator